Tribunal: TJDFT
Processo: 0040719-35.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONSTRIÇÕES EFETIVAS. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESGOTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tiver comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstre a efetiva existência de bens passíveis de penhora.
3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo quinquenal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que o fim intercorrente da pretensão executória teria ocorrido, caso ausente causa de interrupção.
4. Entretanto, mister reconhecer a ocorrência de marcos interruptivos, pois ocorreram duas medidas constritivas frutíferas. Com a interrupção do prazo trienal, conforme o § 4-A do art. 921 do CPC, é forçoso concluir pelo não falecimento da pretensão executória.
5. Apelação conhecida e provida.